Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO MONOCRATIMENTE À APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZOES DE APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão do Relator que negou provimento a recurso de apelação, quando o recurso interno se limita a reproduzir as razões já afastadas pela decisão agravada, sem, contudo, impugnar seus fundamentos especificamente. Não observância do princípio da dialeticidade.
2. Agravo interno não conhecido.